Tribunal: TJMT
Processo: 1037173-24.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037173-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (EMBARGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (EMBARGANTE), FERNANDO ANTONIO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 088.968.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE BOMFANTI - CPF: 193.144.509-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – RENÚNCIA DE MANDATO ADVOCATÍCIO – COMUNICAÇÃO REGULAR AO CONSTITUINTE – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA – ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS INTIMAÇÕES – EFEITOS INFRINGENTES – ACOLHIMENTO – RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO DA CAUSA–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Conforme o art. 112 do CPC, a renúncia ao mandato regularmente comunicada ao constituinte desobriga o juízo de determinar intimação pessoal da parte para constituir novo advogado.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Demonstrada a ciência inequívoca da parte quanto à renúncia dos patronos, inclusive mediante AR assinado e correspondência eletrônica, revela-se descabida a alegação de nulidade dos atos subsequentes por ausência de intimação pessoal.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

A omissão verificada quanto a tais elementos probatórios autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reconhecer a validade da sentença que extinguiu o feito por abandono, restabelecendo-a.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JANE STELLE BECA SANTOS contra o acórdão de ID 294507367 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1037173-24.2024 proveu o recurso apresentado por ROBERTO ZANONI
“para suspender a eficácia da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como para suspender os atos executivos em trâmite no Cumprimento de Sentença derivado da Ação Reivindicatória n.º 0000180-91.2009.8.11.0107”.

Em suas razões de ID 296446894 o embargante sustenta a ocorrência de omissão, posto que a extinção do feito por abandono da causa foi válida, pois houve a intimação válida do agravante, ora embargado, por e-mail aos seus antigos patronos constituídos, bem como cartas postais, o que afastaria a necessidade de intimação judicial para constituir novo representante legal. Defende a contradição
“na medida em que a intimação postal da parte foi enviada ao endereço constante dos autos e, sendo frustrada, Vossa Excelência considerou, no aresto paradigma mencionado, como válida, diferentemente do que foi aqui adotado.”

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada para julgar desprovido o agravo de instrumento originário.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela parte embargante, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

Razão assiste à embargante ao sustentar que o acórdão proferido deixou de enfrentar elementos relevantes e suficientes constantes nos autos que, se considerados, impediriam o reconhecimento da nulidade da sentença de extinção por abandono da causa.

A controvérsia recai sobre a alegada ausência de intimação pessoal da parte após a renúncia dos patronos, tendo o acórdão embargado entendido que os avisos de recebimento retornaram com a anotação de “ausente”, o que impediria a configuração de intimação pessoal válida.

Contudo, conforme demonstrado nos autos (ID 260587156), o ora embargado foi notificado da renúncia dos patronos em três oportunidades, inclusive por meio de correspondências postais com aviso de recebimento (AR) assinados, remetidas ao endereço constante de sua qualificação processual, além de comunicação eletrônica por e-mail.

Tais notificações foram expedidas ao endereço informado pelo próprio agravante nos autos do agravo, sendo, portanto, presumidamente válidas, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Importante registrar que, conforme firme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a citação ou intimação postal dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que recebida por terceiro, é válida para produzir seus efeitos, desde que ausente prova de alteração do domicílio ou de que a correspondência não foi entregue corretamente, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos ( Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).”

Acresce-se que o art. 112 do CPC, ao prever a renúncia do mandato pelo advogado, determina que a comunicação ao cliente produz efeitos após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, dispensando, pois, a intimação judicial da parte para regularizar sua representação.

A propósito:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.”

Nesse sentido, o c. STJ consolidou entendimento de que a renúncia regularmente comunicada ao constituinte desonera o juízo da obrigação de intimar pessoalmente a parte
(AgInt no AREsp 1.868.104/SP, rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 17/08/2022).

O próprio e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado posicionamento idêntico:

“A renúncia do mandato, devidamente comunicada ao mandante mediante correspondência com aviso de recebimento, nos termos do art. 112 do CPC, produz efeitos independentemente de intimação judicial específica para constituição de novo patrono” (TJMT, RAC 1002149-95.2025.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, DJE 30/06/2025).

Assim, tendo sido validamente comunicada a renúncia, incumbia ao embargado constituir novo patrono, sob pena de suportar os ônus da sua inércia.

Sua conduta omissiva por mais de seis anos não pode, agora, ser premiada com a anulação de atos processuais válidos, especialmente quando o processo apenas teve prosseguimento em fase executiva, visando à satisfação de crédito reconhecido judicialmente.

Desta feita, o acolhimento dos embargos declaratórios com a restituição da validade da decisão de primeiro grau originalmente agravada é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para reconhecer a
omissão
apontada, conferindo efeitos infringentes ao julgado, reconhecendo a regularidade da comunicação da renúncia dos patronos e, por conseguinte, a validade da sentença de extinção por abandono da causa, restabelecendo-a em sua integralidade, com prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025